Tribunal: TJDFT
Processo: 0751986-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751986-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Original Shopping Ltda Agravado: Qiu Minxin D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Original Shopping Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0723372-31.2025.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que se abstenha a realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes ao contrato de locação objeto da lide vencidos após 09/10/2025. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Defiro ao Autor, ainda, o prazo de 5 (dias) para depósito das chaves do imóvel junto à secretaria deste Juízo. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Emende-se a inicial a fim de o Autor recolher as custas iniciais do processo. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da inicial. Deverão ser reapresentados, ainda, os documentos anexos à petição inicial, a serem juntados em formato PDF.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78750063), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela provisória formulado pelo agravado. Afirma que a decisão antecipou indevidamente os efeitos do mérito, ao suspender a cobrança de alugueres e autorizar o depósito das chaves, sem prévia cognição exauriente e contraditório. Argumenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, pois o agravado não comprovou verossimilhança das alegações nem perigo de dano, inexistindo recusa injustificada na entrega das chaves. Sustenta que a alegada crise econômica não justifica o descumprimento contratual e que a manutenção da liminar causa grave prejuízo à agravante, o que configura perigo de dano inverso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada e, ao final, o provimento do recurso com a reforma integral da decisão. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante foram regularmente juntados aos autos (Id. 78757308). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que autorizou o depósito judicial das chaves e suspendeu a cobrança de alugueres e demais encargos da locação, diante da alegada recusa da locadora, ora agravante, em recebê-las, bem como da configuração, em tese, de mora do credor. Convém destacar que as questões referentes à indenização por benfeitorias, enriquecimento sem causa e eventual mitigação da multa negocial demandam instrução probatória e o regular exercício do contraditório, não sendo objeto da presente análise, que se limita à verificação dos requisitos para manutenção ou suspensão da tutela provisória concedida. No caso, a agravante sustenta a inexistência de recusa injustificada para recebimento das chaves, inaplicabilidade da alegada crise econômica como causa para rescisão e destaca a força obrigatória do contrato. De fato, o negócio jurídico de locação comercial celebrado entre as partes tem prazo determinado, circunstância que afasta a possibilidade de resilição unilateral prevista no art. 473 do Código Civil. Nos termos da regra prevista no art. 4o da Lei no 8.245/1991, durante o prazo estabelecido em instrumento negocial, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. No entanto, o locatário poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ULTIMADO ANTERIORMENTE AO TERMO FINAL DE SUA VIGÊNCIA POR INICIATIVA DA LOCATÁRIA. VALOR DA MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). REDUÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 4o da Lei no 8.245/1991 (redação dada pela Lei n 12.744/2012), o locatário que devolve o imóvel alugado durante o contrato de locação deve arcar com o pagamento de multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato ou, na sua falta, a que for judicialmente estabelecida. Aliado a tal disposição, o art. 413 do Código Civil exige a redução equitativa, pelo juiz, do valor da cláusula penal pactuada quando a obrigação principal for cumprida apenas em parte ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 2. Diante de tais critérios legais, impõe-se a redução proporcional e equitativa do valor da multa contratual na situação concreta, considerando que o tempo de vigência efetiva do contrato foi extremamente reduzido em relação ao período inicialmente previsto no pacto e que a incidência do valor previsto em contrato (multa compensatória de 50% do valor dos aluguéis restantes) afigura-se desproporcional, merecendo ser mantida a redução equitativa promovida pelo Magistrado de primeiro grau (multa compensatória equivalente a três meses do valor de locação), nos termos do art. 413 do Código Civil e a bem da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2052334, 0727945-75.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. MULTA COMPENSATÓRIA. PROPORCIONAL AO PERÍODO REMANESCENTE. ROMPIMENTO DA UNIÃO. PERMANÊNCIA DO EX-COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO LOCADOR. SOLIDARIEDADE NO PAGAMENTO DO DÉBITO. 1. Aplica-se ao caso o disposto a Lei n. 8245/91. Não há relação de consumo entre locador e locatário, mas relação civil na qual as partes negociam os termos do acordo em situação de igualdade. 2. A Lei n. 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III). 3. O art. 4.o da Lei n. 8.245/91 prevê explicitamente, caso não se enquadre nos termos do § 2.o do art. 54-A, a possibilidade de o locatário poder devolver o imóvel mediante pagamento da multa compensatória pactuada, mas com o abatimento proporcional de acordo com o período de cumprimento do contrato. 4. O art. 571 do Código Civil dispõe que a multa prevista no contrato em razão da devolução antecipada do imóvel alugado deverá ser proporcional ao tempo de cumprimento do contrato. 5. Nas hipóteses de separação de fato, judicial, divórcio ou dissolução de sociedade concubinária, a sub-rogação pelo companheiro ou cônjuge que permanecer no imóvel deve ser comunicada por escrito ao locador, conforme dispõe o art. 12, da Lei n. 8.245/91, ficando solidariamente responsável pelas obrigações assumidas aquele que se retirou do imóvel sem a devida comunicação. 6. Negou-se provimento a ambos os recursos. (Acórdão 1666602, 0707964-78.2021.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a saída antecipada do locatário não é vedada, mas condiciona-se ao pagamento da multa proporcional, salvo decisão judicial que a reduza por motivos excepcionais, como boa-fé e função social do contrato. A referida análise, no entanto, não é objeto da presente decisão, pois, insista-se, exige instrução probatória e contraditório. A controvérsia urgente limita-se a verificar se a decisão que autorizou a consignação das chaves e suspendeu a cobrança de alugueres deve ser mantida. A esse respeito os elementos de prova constantes nos autos revelam, em cognição sumária, que o locatário comunicou previamente sua intenção de rescindir o contrato, tendo desocupado o imóvel e retirado seus bens. No entanto, não entregou as chaves em razão de ter o locador se recusado a recebê-las. Nesse contexto, embora o cumprimento das obrigações negociais seja um dever do locatário, é certo que o inadimplemento dos valores posteriores à desocupação do imóvel decorreu da mora da credora, nos termos da regra estabelecida no art. 394 do Código Civil, diante da recusa em receber as chaves. Assim, não é possível atribuir ao locatário a responsabilidade pelos encargos relativos ao período subsequente à tentativa de entrega, devendo ser afastada a exigibilidade dos alugueres e demais encargos após o dia 9 de outubro de 2025, como corretamente reconheceu a decisão agravada. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator